Tribunal: STF
Processo: ADO 72
Classe: ADO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. RECONSIDERAÇÃO E NOVO JULGAMENTO. INSTITUIÇÃO DA POLÍCIA PENAL NO ÂMBITO DO ESTADO DE SÃO PAULO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 104/2019. ALEGADA OMISSÃO INCONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA. INERTIA DELIBERANDI DESCARACTERIZADA. INOCORRÊNCIA DE TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL EXCESSIVO. PANDEMIA DA COVID-19. PROMULGAÇÃO DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL QUE CONSTITUI PROVIDÊNCIA CONCRETA NO SENTIDO DO CUMPRIMENTO DO COMANDO CONSTITUCIONAL. COMPLEXIDADE INERENTE À MATÉRIA QUE DEMANDA A CONCESSÃO DE PRAZO RAZOÁVEL À CASA LEGISLATIVA ESTADUAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. 



    1. O constitucionalismo apropriou-se, em seu estágio evolutivo atual, de instrumentos para o combate da omissão constitucional, forte na percepção de que, sobretudo no contexto de constituições de perfil dirigente, a plena garantia de diversos direitos constitucionais não pode prescindir da atividade legiferante do Estado. 



    2. A omissão normativa propriamente inconstitucional - e passível, portanto, de repressão na via da ação direta de inconstitucionalidade por omissão - não se configura pela mera inexistência da norma suplementar, dependendo, antes, também da identificação de um estado de reticência por parte da Casa Legislativa competente à luz do princípio da razoabilidade. Precedentes: ADO 30, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 06/10/2020; ADI 3.682/MT, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 06/09/2007. 



    3. A vigência do estado de emergência em saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19, verificada após a promulgação da Emenda Constitucional nº 104/2019, constitui justificativa razoável para o diferimento da plena criação do arcabouço normativo necessário à instituição da Polícia Penal, haja vista a concentração de esforços financeiros dos entes federativos em prol da efetivação de medidas sanitárias e de estímulo econômico.



    4. A promulgação da EC nº 51/2022 à Constituição paulista, em que pese não caracterize o pleno cumprimento do comando constante do art. 4º da Emenda Constitucional nº 104/2019, revela que o Poder Legislativo estadual não tem adotado postura negligente ou desidiosa no que concerne à instituição da Polícia Penal no Estado de São Paulo.



    5. A instituição de um novo órgão na estrutura administrativa do Estado para o desempenho de funções até então exercidas por servidores de outras carreiras demanda estudos de ordem financeira e administrativa cuja complexidade excede o ordinário. In casu, a complexidade inerente à unificação das carreiras de agentes penitenciários e agentes de escolta e vigilância penitenciária impõe, à luz do princípio da razoabilidade e tendo em vista o tempo transcorrido desde a promulgação da EC nº 51/2022 à Constituição paulista, o reconhecimento da inocorrência do estado de reticência do Poder Legislativo estadual necessário à intervenção deste Supremo Tribunal.



    6. Ação direta de inconstituconalidade por omissão que se julga improcedente.